Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MULHER MAIOR E EMBRIAGADA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR. CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), em seu art. 5o, caracteriza a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ato de violência que ocorra no âmbito da unidade doméstica, da família ou em uma relação íntima de afeto, não exigindo duração específica da relação ou comprovação explícita de subjugação feminina.
2. A recente alteração legislativa pela Lei no 14.550/2023, que introduziu o art. 40-A à Lei Maria da Penha, reforça a aplicação do diploma em todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da motivação dos atos de violência, ampliando a proteção para evitar interpretações restritivas que excluam a proteção legal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) presume a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher em casos de violência doméstica, dispensando a necessidade de demonstração específica de motivação de gênero, em consonância com o objetivo de combate à hierarquia de gênero ainda presente na organização social brasileira (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 2.080.317-GO).
4. O contexto fático indica a existência de uma relação íntima entre a vítima e o investigado, com pernoites e convivência em ambiente doméstico, o que caracteriza o contexto de violência doméstica para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, sendo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia).